Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711813-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNCAO RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação movida por MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNÇÃO contra a decisão colegiada de ID 31590862, prolatada pela egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1392282, 07340016620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) Alega, em síntese, a reclamante que o acórdão objeto desta pretensão está descumprindo o Acórdão 1155457, proferido nos autos da apelação cível (Proc. n° 0701886-34.2018.8.07.0020), que reformou parcialmente a sentença proferida na ação de reintegração de posse proposta pela reclamante em desfavor de Edilene Barros da Silva e demais ocupantes, condenando os requeridos a pagarem aluguel no período compreendido entre a notificação de desocupação do imóvel e a data da sua efetiva desocupação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Diante das particularidades despontadas da causa, determinei que a parte reclamante esclarecesse alguns pontos apontados no correspondente despacho (ID 357891515), facultando-lhe ainda requerer o que entender de direito. Em seguida, a parte reclamante manifesta a intenção de desistir da vertente pretensão, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 36243722). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte reclamante formulou pedido de desistência. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Defiro o benefício da gratuidade de justiça em prol da parte reclamante, conforme requerido na exordial. Custas ex vi legis, que ficam com a exigibilidade suspensa na forma e no prazo legalmente fixados (CPC, art. 98, § 3o), por consequência da concessão do beneplácito correlacionado. Sem honorários advocatícios, porquanto não triangularizada a relação processual. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o devido arquivamento. Brasília, 26 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator